Tribunal: TJBA
Processo: 8079222-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079222-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: CREMILTON JOSE RAMOS DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ VERAS COUTINHO DA SILVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DESERÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença por insuficiência no recolhimento das custas processuais, calculadas sobre o proveito econômico discutido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se as custas da impugnação ao cumprimento de sentença devem ser recolhidas por valor fixo, como incidente processual, ou com base no proveito econômico perseguido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação ao cumprimento de sentença, embora seja incidente, assume conteúdo econômico quando veicula alegação de excesso de execução, permitindo mensuração do proveito pretendido.

4. Nesses casos, as custas devem ser calculadas com base no valor econômico discutido, e não por valor fixo previsto para incidentes sem expressão financeira.

5. A ausência de recolhimento integral das custas, mesmo após intimação para complementação, justifica a rejeição da impugnação por deserção.

6. A exigência não viola o princípio da legalidade nem configura cerceamento de defesa, pois decorre da correta aplicação da legislação estadual e da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079222-89.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada CREMILTON JOSE RAMOS DE SOUZA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.